Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-82.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020987-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BIANCA KAROLINA ALVES CAVALCANTE - CPF: 410.546.268-71 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO MAIS LAUDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO CONSUMO POSTERIOR AO DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE.

PROTESTO E INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DO
QUANTUM

ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora o processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica tenha observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, não restou demonstrado o benefício ao consumidor, de modo que a unidade manteve a mesma média de consumo.

2.

Ilegalidade da fatura de recuperação de consumo evidenciada.

3.

Dano moral configurado diante do protesto e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, realizados em decorrência da fatura discutida. Assente na jurisprudência a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade e sem excessos.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 2.179,83 (dois mil cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) e de R$ 797,40 (setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) da UC nº. 6/2975529-5, ambas com vencimento para 29/04/2022, bem ainda condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
.

A recorrente, em suma, alega a necessidade de reforma a fim de seja reconhecida a legalidade dos procedimentos e das faturas emitidas, com afastamento da indenização por danos morais ou, de forma alternativa, a redução do
quantum
.

A recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade dos procedimentos de recuperação de consumo, vez que a concessionária recorrente afirma que foram seguidos todos os ditames da legislação setorial, motivo por que a fatura deve ser considera legal e devida.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e inspeção devidamente acompanhado do registro fotográfico e laudo do INMETRO/IPEM, depreende-se que havia um desvio de energia na fiação, o que

comporta o argumento da existência de irregularidade na unidade consumidora.

De igual forma, não há falar em ausência de contraditório e ampla defesa, pois a inspeção foi acompanhada pela parte recorrida, a qual ficou ciente de todo o procedimento adotado e da possibilidade que eventuais diferenças fossem cobradas de acordo com os termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época (critério formal).

No entanto, embora o procedimento tenha sido escorreito, o mesmo não se pode dizer em relação à fatura de consumo emitida.

P
ode-se observar que não houve variação de consumo após o desfazimento da irregularidade (TOI 01/10/2021), mantendo as faturas posteriores o consumo no mesmo patamar anterior.

Denota-se que, desfeita a irregularidade, o consumo se manteve no mesmo patamar, e ilustra que não houve benefício ao consumidor, e, consequentemente, sem prejuízos à concessionária (critério material).

Nessa linha, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – REGULARIDADE DO TOI - AUSÊNCIA DE COMPROAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – INFRUTÍFERAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FATURA PAGA PELA CONSUMIDORA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica com posterior recuperação de consumo deve ser demonstrada que o consumidor se beneficiou com a leitura a menor, sob pena de sua ineficácia.

2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada ao processo, especialmente o histórico de consumo,
constata-se que, no período posterior à vistoria do medidor, ou seja, a partir de 03/2022, não houve alteração substancial nos consumos medidos. Inclusive, houve redução do consumo
.

3. O pagamento de quantia indevida enseja a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Danos morais excepcionalmente configurados, em razão das tentativas administrativas de solução da celeuma, todas infrutíferas, bem como pelo desembolso indevido pela consumidora. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050731-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NEUTRO ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO CENTRO DA NORMALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

2.

É indevida a suspensão no fornecimento do serviço, por fatura de recuperação considerada indevida, fato este que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3.

No que concerne ao quanto indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30.04.2021 no valor de R$1727,12 e R$634,50 respectivamente, referentes ao mês de fevereiro de 2021. b) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas alhures, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) c) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 54853439, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

(N.U 1000533-34.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Dessa feita, inexistindo provas do prejuízo, a fatura deve ser declarada inexigível, não merecendo reparos a sentença.

No tocante à condenação por danos morais, entendo que o pleito recursal também não encontra guarida, isso porque houve protesto e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito pelo débito questionado.

Nesses casos, havendo suspensão no fornecimento ou negativação/protesto, entendo que resta evidenciado o dano experimentado pelo consumidor capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial e configurar dano moral indenizável.

Assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastrode inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

E ainda: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito da Turma Recursal deste Estado, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Logo, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrida no cadastro restritivo sem prova apta a sustentar a legalidade, inequívoca a obrigação de indenizar.

No caso em tela, observa-se que a parte recorrida possui apenas a inserção do débito
sub judice
, razão pela qual não incide a Súmula 385 do STJ.

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O caso apresentado poderia ter o valor dos danos morais majorados, pelas circunstâncias fáticas, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação.

Por isso,
quantum
indenizatório mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais) em nome do referido princípio. O capítulo, portanto, não representa excesso e amolda-se ao critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 8º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023